Tribunal: TJSP
Processo: 0045758-82.2011.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0045758-82.2011.8.26.0562; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2020; Data de Registro: 23/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2020

Data de publicação:

23/02/2020

Outros números:

45758822011826056250000

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0045758-82.2011.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, é embargado
MARIA NILZA PASQUALINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045758-82.2011.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Comarca: Santos – 11a Vara Cível
Embgte.: Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS
Embgda.: Maria Nilza Pasqualini
VOTO No 46.023
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração,
e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 317/321 que, por votação unânime, não conheceu do
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório
uma vez que a fundamentação contida no julgado não se sustenta e vai de
encontro com a matéria de direito vastamente explanada e demonstrada nos
autos. Assim, a decisão que deu provimento ao apelo dos embargados deve ser
reformada. Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos
junto aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Ora, não há que se falar em contradição, na medida
em que o v. acórdão não conheceu do recurso de apelação interposto pela
apelante/embargante por ausência de fundamentação (art. 514, inciso II, do
CPC/73) e em momento algum deu provimento ao recurso da embargada, até
mesmo porque esta não interpôs recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045758-82.2011.8.26.0562/50000 -Voto no
3
Assim,
totalmente
equivocada
a
alegação
da
embargante de que o v. acórdão é contraditório.
Nesse esteio, depreende-se da peça recursal uma de
duas hipóteses: ou a embargante não leu, de forma intelectiva, o v. aresto
embargado, ou não se conforma com aquilo que está expressamente
consignado.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0045758-82.2011.8.26.0562/50000 -Voto no
4
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica